Tribunal: STF
Processo: Pet 8050
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 27 da Lei 9.868/1998, cabe a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade em ação direta. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.